Tribunal: TJES
Processo: 5002838-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002838-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5002838-13.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS ("VAS") NÃO CONTRATADOS. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO EFETIVA. MULTA DE FIDELIDADE INDEVIDA. UNIFICAÇÃO UNILATERAL DE FATURAS. PRÁTICA ABUSIVA. BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a tutela de urgência e determinar o restabelecimento das linhas telefônicas (finais 8469 e 9299); declarar a inexistência dos débitos referentes a serviços digitais não contratados e à multa de fidelidade (faturas de dezembro/2024 a março/2025); determinar a separação definitiva das cobranças das linhas; e condenar a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A demanda originou-se da insurgência do consumidor contra cobranças surpresas de serviços digitais ("VAS"), incidência de multa de fidelidade ao tentar cancelar tais serviços e a unificação unilateral de faturas que culminou no bloqueio das linhas essenciais à sua atividade profissional de mecânico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade das contratações via canais digitais, amparada em telas de seus sistemas internos ("Vivo NEXT"), a validade da multa rescisória e a inexistência de falha na prestação de serviço ou danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

No sistema do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor provar a regular contratação do serviço (art. 6º, VIII, CDC). No que tange aos serviços digitais impugnados, a recorrente limitou-se a acostar
prints
de telas sistêmicas produzidas unilateralmente. Tais documentos, desacompanhados de elementos técnicos robustos (como logs de acesso com IP ou confirmação via
token
), são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor para a contratação dos serviços adicionais.

5.

A multa de fidelidade mostra-se indevida, visto que a tentativa de cancelamento do plano foi motivada por falhas na prestação do serviço da própria operadora (cobranças indevidas), não podendo o consumidor ser penalizado por rescindir relação contratual viciada por culpa exclusiva da fornecedora.

6.

A unificação unilateral das faturas sem expressa autorização configura prática abusiva (art. 39, III, do CDC), pois altera a forma de pagamento e o controle orçamentário do usuário originalmente contratado. Logo, correta a determinação de separação das cobranças.

7.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A suspensão imotivada de serviço essencial, especialmente quando utilizados para fins profissionais (mecânico), aliada à ausência de solução na esfera administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento. Trata-se de falha na prestação do serviço que atinge a esfera da dignidade do consumidor e sua subsistência, configurando responsabilidade objetiva da ré (art. 14, CDC). Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)